Tribunal: TJES
Processo: 5002495-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002495-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: AURELIO CESAR SIMOES SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002495-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: AURELIO CESAR SIMOES SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
CONTRATO DIGITAL. POSSÍVEL FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
AURELIO CESAR SIMOES SOUZA
em face de
BANCO AGIBANK S.A.

Narra o requerente, em síntese, que é beneficiário do INSS e possui uma conta junto ao requerido. Informa que em fevereiro de 2023 procurou o requerido para fazer um empréstimo consignado. Aduz que além do empréstimo consignado, o requerido realizou dois contratos de empréstimo pessoal não autorizados e um de empréstimo consignado, sendo eles Contrato de Empréstimo de Crédito Pessoal nº: 1244984333, no valor de R$ 667,33, parcelado em 30 parcelas de R$ 70,13; Contrato de Empréstimo de Crédito Pessoal nº:1244019274 no valor de R$ 9.048,69, parcelado em 30 parcelas de R$ 934,95. Alega que em sua conta foram creditados dois valores, quais sejam, R$1.997,21 e R$1.582,26, totalizando o valor de R$3.579,47.

Por tais razões, pretendeu liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos vinculados aos contratos de empréstimo pessoal descritos na inicial, a restituição dos valores descontados referente aos contratos de empréstimo pessoal n. 1244019274 e n. 1244984333 nos valores de R$ 280,52 e R$ 6.544,65 em dobro e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9517937), tendo o juízo de piso acolhido a preliminar de incompetência, suscitada pelo requerido, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o débito e os contratos de empréstimo pessoal nº:1244019274 e nº: 1244984333, observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício do requerente decorrente dos contratos ora cancelados;

II – CONDENAR o requerido a restituir ao autor os valores descontados em seu benefício desde março de 2023 até a efetiva cessação dos descontos decorrentes dos contratos de empréstimo pessoal nº:1244019274 e nº: 1244984333, devendo o referido valor ser restituído em dobro, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença até a efetiva cessação, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação;

III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 1.582,26 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado.

AUTORIZO a compensação dos valores.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a instituição financeira requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 9517943). Preliminarmente, alega a necessidade de produção de prova pericial e, consequentemente, incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando ciência da autora aos termos do contrato, não havendo que se falar em vício de consentimento. Sustenta, ainda, que inexiste falha na prestação de serviço; impossibilidade de restituição dos valores pagos e, especialmente, não cabimento de restituição em dobro, diante da ausência de má-fé; inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório. Por fim, requer a compensação dos valores depositados em favor da parte autora e condenação da autora por litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 9517955).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido
, ID 9517944.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Passando ao exame do recurso, verifico que, em sede preliminar, foi suscitada a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Inclusive, observei que, em contestação, a parte sequer suscitou tal preliminar, não havendo qualquer pedido de produção de prova pericial.

Embora a competência seja matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, entendo que se a prova pericial é utilizada como fundamento para sustentar dita incompetência, deveria a parte requerida/recorrente ter, ao menos, feito tal pedido perante o juízo a quo, o que não ocorreu.

De qualquer modo, não vislumbro ser imprescindível a realização da pretendida pericial para o deslinde do caso, o que implica na rejeição da preliminar.

Ultrapassada a questão, adentro ao mérito recursal.

De início, entendo importante ressaltar que, embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foi lícita – ou não – a reserva de margem consignável feita pelo réu em nome do autor, uma vez que este afirma não ter contratado os empréstimos de IDs. 9517731 e 9517732.

Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, verifico que o requerente juntou nos ID. 9517711, págs. 36/47, comprovante de que existe consignação ativa em seu nome.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado (ID 9517731 e 9517732), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Além disso, como bem observado pelo Juiz sentenciante, o Banco não juntou
nenhum
documento que comprove ter feito depósitos em favor do autor.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a nulidade do contrato objeto dos autos.

Vale registrar que o fato do consumidor buscar auxílio ao PROCON para devolver a quantia creditada em sua conta (ID 9517711, págs. 01/08), só reforça, a meu ver, a ausência de interesse/anuência com a contratação. Vale ressaltar, que o consumidor registrou boletim de ocorrência em razão dos fatos (ID 9517711, págs. 09/11).

Ademais, assertiva foi a sentença impugnada em resolver a lide nos seguintes termos:

Com efeito, registro também que o requerido não apresentou NENHUM comprovante de transferência a fim de comprovar que o requerente se beneficiou dos contratos.

Tratando-se de relação de consumo, caberia ao requerido demonstrar a legalidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Assim, em que pesem as alegações do demandado, não há outro a caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o cancelamento dos contratos de empréstimo pessoal nº:1244019274 e nº: 1244984333.

[...]

Por fim, consigno que muito embora o requerente citado na petição inicial que não autorizou a realização do empréstimo consignado nº: 1244021551, apenas pugna pela rescisão contratual e devolução de valores referente aos contratos de empréstimo pessoal, razão pela qual apenas os referidos instrumentos contratuais foram analisado, vez que a decisão judicial deve se limitar ao pedido.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais,
entendo que a restituição deve ser mantida em dobro haja vista que ao contrato constante no ID 9517732 - pág. 8, o requerido não esclarece por qual motivo apenas o valor de R$ 1.582,26 teria sido liberado para o cliente (e, pior, sequer juntando o comprovante do depósito), ficando retido com o banco a quantia de R$ 7466,43.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sobre o pedido de compensação dos valores depositados em favor da parte, em que pese a ausência de juntada de comprovante de depósito em favor do autor, verifico que a sentença já determinou
“que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor de R$ 1.582,26 (mil quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar do trânsito em julgado.”

Por fim, não identifico qualquer má-fé da parte autora - ao contrário - tanto que seu pleito foi reconhecido em sentença e, neste ato, sendo confirmado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)